Tribunal: TJMT
Processo: 1008245-29.2023.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008245-29.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO SANTOS BENEVIDES - CPF: 076.043.951-63 (APELANTE), JOAO VITTOR COSTA MARTINS - CPF: 084.933.231-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. REDUÇÃO DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), fixando penas em regime fechado para ambos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a exclusão da majorante do art. 40, III, e a redução da pena com base em atenuantes e minorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a existência de provas suficientes para a condenação, (ii) analisar a viabilidade de afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, e (iii) verificar a correta aplicação da dosimetria da pena, especialmente a consideração de atenuantes e minorantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do tráfico de drogas está suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais, laudos periciais e demais provas dos autos. A defesa, que argumenta insuficiência probatória, não encontra respaldo diante da consistência das provas coletadas.

A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, é aplicável, uma vez que o crime foi cometido nas imediações de uma instituição de ensino, conforme comprovado pelas provas testemunhais e documentais.

O apelo de João Vittor Costa Martins foi parcialmente acolhido, reconhecendo-se a atenuante da menoridade e a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com a consequente redução da pena. A fração de aumento pela majorante foi mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:

A materialidade do tráfico de drogas é comprovada por provas testemunhais e periciais, sendo insuficiente a alegação de insuficiência probatória.

A causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 é aplicável quando o crime ocorre nas imediações de instituição de ensino.

A atenuante da menoridade e a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 podem ser aplicadas, desde que presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 40, III e § 4º; Código Penal, art. 65, I.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado Orientativo n.º 08 do TJMT.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOAO PEDRO SANTOS BENEVIDES e JOAO VITTOR COSTA MARTINS

contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (ID 267520348), que julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público e condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006
.

As penas foram fixadas, respectivamente, em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para João Pedro, e 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
para João Vittor,
ambas a serem cumpridas em regime inicial fechado.
(id.
267520348
- sentença
)
.

A decisão recorrida reconheceu a materialidade e autoria delitivas, com fundamento nos autos de apreensão, laudos periciais e testemunhos dos agentes de segurança pública, afastando as teses defensivas de ilicitude das
provas e insuficiência probatória. Também foi afastada a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Em suas razões recursais,
constantes do id.
267520364
,

a
d
efesa sustentou, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo a absolvição dos apelantes.

Subsidiariamente, pugnou pela exclusão da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06,
e, no caso específico de JOÃO VITTOR COSTA MARTINS
,

o apelo é
pelo
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com a devida repercussão na segunda fase da dosimetria da pena
, pelo

reconhecimento da minorante do §4º do artigo 33 da mesma lei

(tráfico privilegiado),

e
,
ainda,

pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o
desprovimento do apelo, exceto quanto à aplicação da
fração relativa à
atenuante da menoridade relativa e do tráfico privilegiado ao réu João Vittor
(id.
267520376
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
subscrito pelo Dr. José de Medeiros,
acompanhou parcialmente a tese defensiva, reconhecendo erro material
quanto à
não aplicação da atenuante da menoridade relativa ao réu João Vittor,
apontando a necessidade de sua aplicação e, por conseguinte, de redimensionamento da pena e adequação do regime prisional, além do reconhecimento do tráfico privilegiado
(id.
276687850
).

É o relatório.

VOT
O
RELATOR

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado pela defesa.

Narra a denúncia
,

acostada ao id.
267520261
,
que, na noite de 23 de março de 2023, por volta das 23h, os denunciados foram flagrados em via pública, em frente à Escola Estadual 29 de Novembro, portando consigo substâncias entorpecentes, consistentes em 6 (seis) porções de maconha, totalizando 15,74g, e 13 (treze) porções de pasta base de cocaína, pesando 10,79g.

A prática criminosa se deu, segundo a acusação, com o propósito de comercialização, sendo que a conduta visava ou envolvia adolescentes identificados nos autos.

Ressalta-se os seguintes trechos da exordial acusatória:

“ (...) Consta da investigação que na noite de 23 de março de 2023, por volta da 23h, em via pública,
em frente à Escola Estadual 29 de Novembro
, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT,
os denunciados João Pedro Santos Benevides e João Vittor Costa Martins, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, traziam consigo, expunham à venda e vendiam drogas, consistentes em 6 (seis) porções de maconha (15,74g) e 13 (treze) porções de pasta-base de cocaína (10,79g), conforme apreensão (id. 115339533) e laudo de constatação
(id. 115341105), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
, para fins de tráfico de drogas, cuja prática envolveu ou visou atingir os adolescentes Luiz Vitor Soares de Oliveira (17 anos), Gerson Brenner Souza Gonçalves (17 anos) e Willian Barbosa dos Santos (17 anos).

Segundo restou apurado, no dia e hora do fato, uma guarnição da Polícia Militar fazia rondas nas imediações da Escola Estadual 29 de Novembro, localizada no centro desta urbe, quando identificou cinco pessoas em atitude suspeita, inclusive uma motocicleta sendo guiada pela contramão de direção.

Na sequência,
ao visualizarem os policiais militares se aproximando, o indiciado João Pedro dispensou um objeto no chão, evidenciando que ele e o codenunciado João Vittor traziam algo de ilícito
.

Ato contínuo, diante dessas fundadas razões e evidências da prática de crime no local, os policiais realizaram a abordagem e revista pessoal dos denunciados,
oportunidade em que localizaram em posse João Pedro 4 (quatro) porções de maconha, enquanto o indiciado João Vittor trazia consigo 1 (uma) porção de maconha e 13 (treze) porções de pasta-base de cocaína, cuja destinação era a venda para os adolescentes que estavam em frente à escola
.

Ressalta-se que foram localizadas porções de droga em posse dos menores Gerson Brenner (17 anos) e Willian (17 anos), comercializadas pelos denunciados João Pedro e João Vittor aos menores,
sendo que os indiciados eram os únicos que não estudavam na citada unidade escolar, restando caracterizado o tráfico de drogas.

Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em cocaína, proibidas no Brasil.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor de João Pedro Santos Benevides e João Vittor Costa Martins como incursos no art. 33 c/c art. 40,
incs
. III e VI da Lei 11.343/2006, e assim requer os seus processamentos nos termos do rito do art. 55 e ss. da Lei 11.343/06, com suas condenações ao final julgamento (...)”
– Destacamos.

Extrai-se o Boletim de Ocorrência a forma como se deu a abordagem, vejamos:

“
ESTA EQUIPE EM RONDAS PELA REGIÃO ESCOLAR, EXATAMENTE EM FRENTE A ESCOLA 29 DE NOVEMBRO, AVISTOU 5 PESSOAS EM ATITUDE SUSPEITA, INCLUINDO UMA MOTOCICLETA HONDA BROZ DE COR VERMELHA NJK9B26 TRAFEGANDO PELA
CONTRA MÃO
DE VIA, MOMENTO QUE ESTA EQUIPE REALIZOU A ABORDAGEM.
JOÃO PEDRO SANTOS BENEVIDES (POSSUI 03 PASSAGNES 01 POR
TRAFICO
, 01 POR FURTO 01 POR APOIO),

DISPENSOU 2 PAPELOTES DE
SUBSTANCIA
ANALAGO A MACONHA, E NA BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO MAIS 02 PORÇÕES EM SEU BOLSO, TOTALIZANDO 04 PORÇÕES COM ELE.
NA BUSCA PESSOAL DO SUSPEITO
JOÃO VITTOR COSTA MARTINS, FOI ENCONTRADO 01 PORÇÃO ANALOGA A MACONHA, E 13 PORÇÕES ANALOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA.

COM O MENOR GERSON BRENNER SOUZA FOI ENCONTRADO EM SEU BOLSO 01 PORÇÃO ANALOGA A MACONHA
. COM OS OUTROS
DOIS SUPEITOS NAO FOI
ENCONTRADO NADA,
POREM
O MENOR WILLIAN BARBOSA DOS SANTOS CODUZIA A MOTOCICLETA SEM TER IDADE E CNH.
VEICULO
ENCAMINHADO AO PATIO DO CIRETRAN. SUSPEITOS ALGEMADOS E ENCAMINHADOS PARA O CISC PARA SEREM TOMADA AS MEDIDAS CABÍVEIS.
”
– Destacamos.

A sentença objurgada, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, condenou os recorrentes João Pedro Santos Benevides
e João Vittor Costa Martins como incursos nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006. As penas foram fixadas, respectivamente, em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para João Pedro, e 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias para João Vittor, ambas a serem cumpridas em regime inicial fechado.

1 – Do pleito
absolutório.

A insurgência recursal ataca os fundamentos condenatórios, alegando ausência de provas da mercancia de entorpecentes, postulando, ainda, subsidiariamente, a aplicação de causas e circunstâncias atenuantes e modificadoras da pena.

A argumentação defensiva, contudo, não prospera quanto à tese absolutória.

No que concerne à insuficiência de provas
,

o
conjunto probatório, robusto e harmônico, formado principalmente pelas declarações dos policiais militares responsáveis pela abordagem, prestadas em sede inquisitorial e ratificadas sob o crivo do contraditório, revelam a presença dos apelantes portando entorpecentes, sendo flagrados em localidade sabidamente sensível —
imediações de unidade de ensino
—, o que
corrobora a imputação de tráfico de drogas em seu núcleo típico de “
transportar” e/ou
trazer consigo” e
/ou
“
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente
”
substância entorpecente.

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (Id.
267519816
),

boletim de ocorrência (Id.
267519817
), Relatório investigações (id.
267520254
),
Auto de Apreensão n. 2023.16.113462 (id. 267519820)
,

L
audo
Preliminar de Entorpecente
(Id.
267519842
), bem como pelos depoimentos amealhados
e demais provas produzidas
em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
também se evidencia com clareza, notadamente pelas declarações dos policiais
civi
s responsáveis pela abordagem,
dos depoimentos dos
informantes e testemunhas
, além da confissão parcial do apelante
João Vittor Costa Martins
.

Durante a instrução processual, realizou-se a oitiva das testemunhas, o
s policiais
militares

Phelipe Moreira
Britts
, Bruno Roberto
Batistao
, que participaram da diligência que culminou na prisão d
os apelantes
, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relataram que

em 23/03/2023, por volta das 23h00, compunham uma guarnição da PM realizando rondas pela região escolar, em frente à Escola 29 de Novembro, quando avistaram cinco pessoas em atitude suspeita. Foi observado que uma motocicleta da marca Honda Bros, cor vermelha, placa NJK9B26, trafegava na contramão da via, momento em que realizaram a abordagem

(ids. 267519821, 267519823
)
.

Informaram que o suspeito
João Pedro Santos Benevides
, conhecido da polícia e com
mais de dua
s passagens, sendo
ao menos
uma por tráfico, uma por furto, dispensou ao chão dois papelotes de substância análoga à maconha e, durante busca pessoal, foram encontradas mais duas porções da mesma substância em seu bolso, totalizando quatro porções.

Na busca pessoal do suspeito
João Vittor Costa Martins
, foi encontrada uma porção análoga à maconha e treze porções análogas à pasta base de cocaína
em sua mochila
. Com o menor
Gerson Brenner Souza
, foi localizada uma porção análoga à maconha em seu bolso. Em relação aos outros dois suspeitos, nada foi encontrado, contudo, constatou-se que o menor
Willian Barbosa dos Santos
conduzia a motocicleta sem ter idade mínima e sem possuir CNH.

Em juízo
,
os policiais
ratificaram as declarações prestadas na delegacia, testificando como se deu a abordagem dos réus e a localização dos entorpecentes

(
extraído da sentença e relatório de míd
i
as -
ids 250169280, 250169280 e 250169280)

O policial

Bruno Roberto Batistão
relatou os fatos
com detalhes
e
informou

que se recordava da ocorrência
na qual estavam patrulhando
, quando viram uma moto na contramão

da
rua,

que parou próxima
a um grupo de adolescentes em frente ao Colégio
, momento em que
resolveram

abordar em razão de estar na contramão, mas
quando se aproximaram viram que foi dispensado algo no

chão, então fizeram a abordagem de todo o grupo que estava no local.

Em busca pessoal, encontraram

entorpecentes com um dos ocupantes da motocicleta (garupeiro
– que se trata do apelante João Vittor
) e com outros dois que estavam em frente ao

colégio.
Afirma que o acusado João Pedro tentou dispensar dois papelotes e tinha dois em seu bolso

também. O acusado João Vittor tinha entorpecentes em sua mochila (pasta base e maconha
).
Afirmou ainda que n
ão os

conhecia de outras ocorrências, mas já havia escutado o nome de João Pedro Santos Benevides,
que possui outras ocorrências.

Os demais integrantes da apreensão, por serem menores de idade, foram ouvidos como informantes.

O menor
Gerson Brenner Souza Gonçalves
, perante a autoridade policial relatou
(id. 267519824)
:

“
QUE, ontem, 23/03/2023 por volta das 22:30 horas, eu que estudo no Colégio 29 de Novembro e estava de aula vaga, saí para frente do colégio e havia acendido um "
brown
" e estava fumando sozinho e logo após ter terminado de fumar, chegaram mais alguns colegas e estávamos próximos uns dos outros quando compareceu a Polícia Militar e nos mandaram deitar ao chão; QUE, efetuaram revista pessoal em todos e comigo foi encontrado uma porção de maconha que eu havia comprado por R$ 50,00 (cinquenta reais) de um rapaz que vende drogas na rodoviária porém, não sei o nome e nem apelido dele; QUE, comprei para o meu uso pois sou usuário há mais de um ano;
QUE, eu não vi com quem os PMs encontraram as outras drogas
; QUE, em seguida fomos conduzidos para esta delegacia. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado
(...)
”

- Destaquei.

Em juízo,
Gerson
afirmou
ser usuário e
ter levado drogas (sete gramas de maconha) e chamou “os meninos” para fumar. Estava ele, João Pedro e William e após chegaram João Vittor e
Luis
Vitor, quando foram abordados
,

Luiz Vitor Soares De Oliveira,

menor que conduzia a motocicleta levando João Vittor na garupa,
declarou (id. 267519825):

“(...)
QUE estuda no colégio 29 de novembro, e por volta das 22:00 horas, como estava de aula vaga,
seu amigo Willian lhe pediu para levar o João Vitor da casa dele,
que fica
proximo
ao Corpo de Bombeiros
até ao colégio 29 de novembro
em uma motocicleta Honda Bros que pertence a garagem que seu pai trabalha; Que, quando ainda estava estacionado na frente do colégio, a
policia
militar chegou no local e efetuou a
a
bordagem e revista pessoal, sendo que em poder do
declarante não encontrou nada,
mas em poder do João Vitor encontraram uma porção de maconha
; Que diante disso os policiais os conduziram para esta delegacia; Que, não conhece o João Vitor, apenas deu carona a ele, por que seu amigo Willian pediu; Que, os outros conduzidos não sabe quem são, mas diz que foram abordados na escola 29 de novembro pela
policia
militar;
Que, não sabe o que o João
vitor
ria fazer na escola, já que ele não estuda lá
(...)”
- Destaquei.

Judicialmente
,
Luiz Vitor
confirmou que estava presente no dia da ocorrência, sendo ele quem estava pilotando a motocicleta e em sua garupa estava o acusado João Vittor, enquanto o acusado João Pedro estava na rua junto com outras pessoas. Afirmou ter ido buscar o acusado João Vittor e na volta foram abordados pela polícia. Informou ainda que não havia nada consigo e que era usuário de drogas, porém não tem conhecimento de que os acusados tinham envolvimento com drogas.

Já o menor
Willian Barbosa dos Santos,
assim relatou (id. 267519827):

“(...)
QUE, é amigo do JOÃO VITOR e os demais conduzidos os conhece apenas da escola 29 de novembro, onde estudam; Que, na mesma sala de aula estuda com o Luiz Vitor, a quem
na data de ontem
a
noite estava na escola 29 de novembro, quando recebeu
um
ligação do JOÃO VITOR, lhe informando que estava na casa da avó dele perto do Corpo de Bombeiro
, e o mesmo alegou que estava a pé e queria descer em companhia do declarante para casa, uma vez que moram próximo ; Que naquele instante disse ao amigo que se quisesse iria pedir para um colega ir busca-lo, e ante ao assentimento de seu amigo pediu ao LUIZ VITOR que desse uma carona ao JOÃO VITOR da casa da avó dele ao colégio onde estavam;
QUE, enquanto o LUIZ VITIOR foi buscar o JOÃO VITOR, o declarante ficou na escola em companhia do Gerson e do João Pedro fumando maconha
; QUE, assim que o LUIZ VITOR estacionou a motocicleta trazendo o JOÃO VITOR à escola, a
policia
militar encostou a viatura e efetuou a abordagem de todos, tendo encontraram uma parada de maconha com o declarante, uma porção de droga com o GERSON e com o JOÃO VITOR e JOÃO PEDRO não viu os policiais encontrar nada com eles; Que alega ser usuário de maconha há dois anos
.”

Ao ser ouvido pela autoridade judicial,
William
confirmou
que estava na escola

junto com João Vittor, João Pedro e
os
outros menores. Saíram para fumar maconha, quando João Vittor

chegou na motocicleta e João Pedro chegou depois
,
quando já haviam saído para fumar.
Admitiu que a
polícia encontrou

porções de maconha que estavam no chão e óleo (entorpecente),
mas negou
sabe
r
de quem era o entorpecente.

O apelante
João Pedro Santos Benevides,
perante a autoridade policial, negou a autoria e assim declarou (id. 267519833):

QUE, ontem, por volta das 22:00 horas eu estava em frente do Colégio 29 de Novembro em companhia esperando o meu irmão João Carlos, que estuda na referida escola e em determinado momento, compareceu no local uma Guarnição da PM e como havia mais pessoas no local, alguém jogou duas pequenas quantidades de maconha junto aos meus pés e os PMs me acusaram de tê-las jogado ao chão para me livrar de qualquer acusação; QUE, eu sou usuário de maconha mas não estava com nenhuma paradinha; QUE, eu não sei quem jogou as porções de maconha ao meus pés; QUE, a PM abordou outras pessoas e me conduziu juntamente com os suspeitos para esta delegacia; QUE, antes da PM chegar no local, lá

compareceu a pessoa conhecia por "Lagoa" e me chamou para fumar um "
brown
" cigarro de maconha, e quando estávamos fumando chegou a PM e nos abordou porém, comigo não foi encontrado nenhuma droga
(...)”.

Em juízo,
João Pedro
sustentou a negativa de autoria, informando apenas que
estudava no

colégio e tinha ido cortar o cabelo, na volta parou em frente ao colégio para buscar seu irmão
e, no momento que estava
fumando chegou o pessoal de moto e a polícia.
Afirmou q
ue acharam entorpecente próximo aos seus pés
,
m
as não tinha nada consigo, estava só esperando seu irmão.

Por sua, vez, o apelante
João Vittor Costa Martins,
afirmou ter consigo uma porção de maconha, mas negou que portava porções de pasta base de cocaína, como se verifica de seu depoimento inicial (id. 267519834):

“ (...)
ontem por volta das 22:00 horas, eu estava na casa de minha avó, Dona Carmem, no Jardim Shangrilá, e como estava chovendo, liguei para o meu amigo Luiz Vitor, para me dar carona até a Escola 29 de Novembro, onde tomaríamos uma
Coca-cola
e ficava mais perto de minha casa; QUE, Luiz Vitor, estava conduzindo uma Motocicleta Honda
Broz
, e quando chegamos em frente ao Colégio 29 de Novembro, assim que paramos, uma Viatura PM chegou e nos abordou; QUE, os PMs fizeram revista pessoal em nós dois e também em outras pessoas que estavam próximas; QUE, comigo, foi encontrado apenas uma porção de maconha que eu havia comprado por R$ 50,00 (cinquenta reais) de um tal de "Jacaré" do Jardim Shangrilá; QUE, não é

verdade que eu estava com porções de pasta base de cocaína; QUE, eu não vi com quem os PMs pegaram as porções de pasta base de cocaína; QUE, a Polícia Militar, nos conduziu para esta delegacia.
(...)”

Por fim, e
m juízo
,
João Vittor
afirmou que que estava na casa de sua avó, quando o menor William ligou para tomarem uma coca e o menor Luís Vitor o
buscou, porém quando entraram na contramão da rua, a viatura chegou e os abordou. Informou que
que é usuário
e só
tinha uma porção de maconha em seu bols
o, bem como que
a mochila que estava consigo não era sua,
mas sim do menor que estava pilotando a moto. Também não sabia de quem eram as outras drogas.

A defesa pugna pela observação do princípio da presunção da inocência, aduzindo que “
o Código de Processo Penal veda ao juiz fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (CPP, art. 155)”
, e por
haver
os apelantes negado a prática da mercancia de entorpecentes, restou
ausente a existência de provas concludentes, posto que os depoimentos dos policiais encontraram em discordância.

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o
s
réu
s
no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante
é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
Destacamos.

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO.
IMP
OSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(
AgRg
no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
28/6/2021)".
3. (...)”.
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.649.862/RN, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 30/10/2023.)

A despeito da tese defensiva que se trata de meros usuários de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que eles efetivamente comercializavam entorpecentes, mesmo porque,
a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício
, consoante
prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o
s
seguinte
s
julgado
s
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
(...)
. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha,
não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação.
2
. É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido.
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024)
”
.
Destacamos.

“(...)
A propósito,oart. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/06determina que a análise da destinação do entorpecente– e, consequentemente,a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio– deve ser feita de acordo com anatureza e a quantidadeda substância, com olocal e as condiçõesem que se desenvolveu a ação, com ascircunstâncias sociais e pessoais, bem como com aconduta e os antecedentesdo agente
.

Em atenção aos critérios elencados pelo referido dispositivo legal, na presente hipótese, tem-se que no cenário do crime foram apreendidas09 (nove) porções de cocaína equivalentes a 3,74g (três gramas e setenta e quatro centigramas)e,
embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a desclassificação da conduta,ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas
,
sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos. Na hipótese, muito embora os entorpecentes não tenham apresentado massa tão expressiva, tal detalhe não implica necessariamente naabsolvição
e/ou desclassificação da conduta, ainda mais quando é conhecida a técnica da realização do tráfico através do

“comércio formiga”
,
restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar
suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa ora analisada.
(
ex
vi
, TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023
)
(N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
– Destacamos.

À vista desses argumentos,
não há que se falar
absolvição por ausência de provas, essas
obtidas por ocasião da prisão em flagrante dos apelantes
, os quais portavam as drogas apreendidas.

Verifica-se pelos depoimentos que os acusados tentam jogar
uns
para os outros integrantes a posse das porções de entorpecente apreendidas, cada um dizendo que não sabia de quem era ou que pertencia a algum dos menores.

Acerca das matérias ora discutidas, não destoa o entendimento dos tribunais, inclusive deste Sodalício, a saber:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECRETADA A CONDENAÇÃO PELO NARCOTRÁFICO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta da acusada (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei), aplicando-lhe apenas advertência sobre os efeitos do uso de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para afastar a desclassificação operada na sentença e estabelecer a condenação da recorrida pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente.

4.
Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem são firmes, coerentes e harmônicos, corroborados por demais elementos probatórios constantes nos autos, como apreensão da droga e dinheiro em circunstâncias indicativas de tráfico
.

5
. A apreensão de diminuta cocaína fracionada em nove porções, associada ao contexto da abordagem, demonstra a prática do chamado “tráfico formiguinha”, afastando a tese de uso pessoal.

6.
O fato de a ré não ter confessado a prática do tráfico em nenhuma fase da persecução penal não afasta o conjunto probatório que demonstra sua vinculação ao comércio ilícito de entorpecentes. Afinal, a negativa da ré não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo desprovida de elementos que justifiquem a desclassificação operada na sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da efetiva comercialização do entorpecente. 2.
A quantidade da droga apreendida, ainda que pequena, aliada ao contexto da prisão e demais provas colhidas, pode indicar a prática do tráfico de drogas, especialmente quando presentes indícios do chamado “tráfico formiguinha
”. 3.
Os depoimentos de policiais são provas idôneas para embasar a condenação, desde que harmônicos entre si e corroborados por outros elementos probatórios
. 4
. A ausência de confissão da ré não impede a condenação, quando o conjunto probatório demonstra, de forma segura, sua vinculação ao tráfico de drogas
.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06,
arts
. 28 e 33; Código Penal,
arts
. 59, 68 e 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.649.862/RN, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.10.2023,
DJe
30.10.2023; TJMT, Enunciados Orientativos nº 03, nº07e nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

(N.U 1002165-69.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime
em comento
, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "
transportar
", "
trazer consigo
" "guardar", "
entregar a consumo ou fornecer drogas
,
ainda que gratuitamente
"), dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Ademais, transcrevo o Enunciado Orientativo n. 7 do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse sentido,
as
decisões d
este
Tribuna
l
:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, ‘caput’, da Lei
n.º 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019,
Publicado
no DJE 22/07/2019)

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (
Ap
nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Ademais disso, para a caracterização do crime não se exige que
o
agente seja flagrado na prática da mercancia, basta que incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘
caput’
,
c/c art. 40,
incs
. III e VI
da Lei nº 11.343/2006, como tr
azer

consigo
substância entorpecente destinada à comercialização como no caso.

Assim, ao contrário do que alega
m
o
s
apelante
s
, as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da conduta no delito de tráfico ilícito de drogas do art.33, ‘caput’
c/c art. 40,
incs
. III e VI
da lei 11.343/06.

Sobre o tema, eis a jurisprudência consolidada desta Corte
, inclusive de minha relatoria
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL HARMÔNICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lein. 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial semiaberto, com fundamento nas Súmulas 719 do STF e 269 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (
ii
) analisar a possibilidade de fixação de regime prisional menos gravoso, à luz da pena imposta e da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas restam comprovados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial positivo para cocaína (3,97g) e pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, colhidos sob contraditório. 4. A versão defensiva de que a droga não pertencia ao réu e de que ele seria apenas usuário não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo isolada e contrariada pelos elementos objetivos dos autos. 5. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo de forma harmônica e coerente, possuem valor probatório quando não infirmados por outras provas e estão em consonância
com os demais elementos dos autos, conforme orientação do TJMT (Enunciado Orientativo n. 08) e do STJ.

6. A existência de porções individualizadas de droga, prontas para

venda
, acondicionadas em recipiente oculto sob o travesseiro onde o réu estava deitado, associada à
quantia em dinheiro
e ao local conhecido por intensa atividade de tráfico,
reforça o dolo voltado à mercancia
.

7
. A condição de usuário não afasta a configuração do crime de tráfico, sendo possível a responsabilização criminal do chamado "traficante-usuário", conforme Enunciado Orientativo n. 03 do TJMT
.
8. A pena fixada, somada à reincidência do réu e à análise negativa das circunstâncias judiciais, impede a concessão de regime prisional mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º, alínea “b”, e 3º, do Código Penal, e do art. 42 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. É válida a condenação por tráfico de drogas com base em prova testemunhal policial colhida sob contraditório, quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos.

2. A existência de reincidência impede a fixação de regime inicial diverso do fechado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

3. A condição de usuário não afasta a possibilidade de condenação por tráfico, quando evidenciado o dolo na mercancia da substância entorpecente.
(...)
(N.U 1014222-12.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006) – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A INDICAR A TRAFICÂNCIA – ART. 386, INCISO VII, DO CPP – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADAS – TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E LAUDO PERICIAL DA DROGA – COTEJO HARMÔNICO –ENUNCIADOORIENTATIVON. 8 DO TJMT – TRÁFICO DE DROGAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA –ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 7 DO TJMT – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA DECORRENTE DOSIMETRIA ADEQUADA – ESPECIFICIDADES QUE JUSTIFICAM A BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – DIMINUIÇÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – AUMENTO PROPORCIONAL FIXADO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL– RECORRENTE COM EXECUTIVO PEP Nº. 0012443-25.2010.811.0042 – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

OEnunciadoOrientativonº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

OEnunciadoOrientativo7 do TJMT
:“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lein. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a
conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

“o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, qual seja, o fechado, não merece reparo, uma vez que embora a pena aplicada para o réu seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, constata-se que o apelante é reincidente”. (N.U 1001159-05.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, publicado no DJE07/02/2022)

(N.U 1000087-87.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025)
– Destacamos.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHA – VALIDADE – RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS – RECURSO IMPROVIDO.
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe
.” (N.U 0001328 -11.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, publicado no DJE 06/12/2020)
– Destacamos.

Logo
, não procede a aventada
absolvição
de qualquer dos apelantes
por ausência
ou insuficiência probatória
, sendo lícitas as provas obtidas que fundamentaram a condenação do
s
apelante
s
pelo delito de tráfico de entorpecentes, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o
s
apelante
s
se encontra
m
incurso
s
nas penas do
s
artigo
s
supracitado
s
, na modalidade
transportar
,
trazer consigo
,
entregar a consumo ou fornecer drogas
,
ainda que gratuitamente

descabido cogitar sua absolvição
, mostrando-se acertada a decisão recorrida
.

2 -
DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40,

INCISO III, DA LEI 11.343/2006

A defesa requer, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de que não há provas suficientes de que a mercancia de drogas ocorria nas imediações de instituições de ensino
, aduzindo que “
Embora o local do fato seja próximo à uma instituição de ensino, nada nos autos indicou que a prática do tráfico naquela área
mantivesse alguma espécie de vinculação com a atividade educacional desenvolvida no mesmo ambiente
”
.

Mais uma vez não lhe assiste
razão.

Ora,
além dos
policiais
serem uníssonos em declarar que os réus comercializavam drogas na
frente da
Escola Estadual 29 de Novembro
, o
s
próprio
s
apelante
s e demais informantes

c
onfirm
aram estar usando drogas em frente a tal estabelecimento.

Consigne-se que para a incidência da referida causa de aumento é desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos no mencionado dispositivo, bastando que esteja constado que o delito tenha sido cometido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados na norma. Veja-se:

“(...) Com relação a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, é sabido que para sua incidência basta que o delito tenha sido comedido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados na norma, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos. (...)”
(STJ,
AgRg

AREsp
1.842.386; Proc. 2021/0053067 3; SP; Rel. Min. Jesuíno
Rissato
;
Julg
. 18/10/2022; DJE 28/10/2022).

Assim, demonstrado que os réus realizavam a mercancia ilícita nas dependências e imediações d
a referida
instituiç
ão
de ensino, inviável o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

3 -
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO APELANTE JOAO VITTOR COSTA MARTINS

Visa a defesa a reforma da pena aplicada ao réu João Vittor, ao argumento de que
“...o magistrado incorreu em uma dupla análise da mesma circunstância judicial, o que além de bis in idem, e contrariando o princípio da proporcionalidade.” (p
ag. 8 das razões recursais – id
267520364
).

Ao fixar a pena-base o juízo sentenciante assim procedeu:

Quanto à primeira fase
, observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao julgador levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza, quantidade e variedade da droga, na fixação da pena base, in
casu
, se justifica a majoração da pena, uma vez que,
conforme se extrai de todo o acervo probatório, foi encontrado na mochila do acusado as treze substâncias de pasta base, bem como, em seu bolso havia maconha. E, inobstante alegue que a mochila não era sua, foi encontrada consigo, não havendo provas de que a mochila

pertencia à terceiros. Assim, devem ser valoradas desfavoravelmente a (i) quantidade (
duas porções
) de maconha e (
treze porções
) de pasta base, (
ii
) devidamente
embaladas para a finalidade mercantil
, (
iii
) natureza extremamente deletéria da droga (
pasta base
) e (
iv
) a variedade de entorpecentes apreendidos (
pasta base e maconha
), o que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 desfavorecem completamente o réu, já que traficava, em significativa quantidade, entorpecente de maior potencial ofensivo, demandando maior rigor.

(...)

Nestes termos, considerando todo o exposto acima (causas objetivas e subjetivas),
EXASPERO A PENA-BASE
em 2/6 (dois sextos), atinente à
quantidade
(15 unidades) e
variedade
(pasta base e maconha) de entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, o qual impõe ao julgador levar em consideração as circunstâncias retro mencionadas,
FIXANDO-A
, assim, no patamar
de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Quanto à segunda fase
, não vislumbro a presença de agravantes, contudo, observo a

atenuante por ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, prevista no art. 65, incisos I, do Código

Penal, que, no entanto, não possui o condão de conduzir a pena aquém do mínimo legal, nos moldes da

Sumula 231, do STJ, motivo pelo qual
MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA
em
06 (seis) anos e 08

(oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Quanto à terceira fase
, não se verifica a presença de causa de diminuição, todavia,

constata-se a presença da causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 –

pelo que aumento a pena em um sexto e fixo a pena definitiva
em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10

(dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa.

Analisando a dosimetria da pena contida nos autos, vislumbra-se que o juízo sentenciante considerou a quantidade da droga (13 porções de pasta base de cocaína em um total de 8,73g mais 1 porção de maconha
[
de um total de 6 porções que somaram 14,48g
])
.

Em que pese a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ter entendimento de que a fração da pena-base deve ser entre 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 sobre a pena média, também há entendimento de que havendo fundamentação adequada e específica é possível a fração em maior rigor, o que não entendo ser aplicada ao caso,
porquanto a quantidade da droga apreendida com o apelante João Vittor, apesar de dividida em 13 porções individuais prontas para serem comercializados,
limitou-se em apenas 8,73g de cocaína, o que, por si só, não é suficiente para exasperação da pena-base em 2/6
, visto que o percentual de aumento da pena-base deve guardar proporcionalidade com a
quantidade
e natureza da droga apreendida
.

Desse modo,
apesar da argumentação defensiva ser inidônea quanto a incidência de
bis in idem
decorrente de dupla análise da mesma circunstância judicial, há que se reconhecer que
os fundamentos empregados para fixar pena-base em
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
são
insuficientes,
e
m que a sentença, nesse ponto,
merece reparo
, devendo incidir a fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato, de acordo com o pleito defensivo
.

Dessa forma, na primeira fase da dosimetria
, mantenho a análise das circunstâncias judiciais
,
contudo,
impõe-se
reduzir a fração para 1/6, em consequência,

deve ser
fix
ada
a pena-base em
05
(cinco)
anos e 10
(dez)
meses de reclusão
, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se, de maneira manifesta, a ocorrência de equívoco por parte do juízo sentenciante ao desconsiderar
a aplicação da
fração da atenuante da menoridade relativa, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Conforme constou expressamente na sentença, o magistrado de origem reconheceu que o réu era menor de 21 anos ao tempo do fato, circunstância que impõe, de forma vinculada, o reconhecimento da referida atenuante. Todavia, ao proceder o cálculo na segunda fase da dosimetria, equivocadamente deixou de aplicá-la, sob o fundamento de que a pena base já havia sido fixada acima do mínimo legal, o que, em tese, impediria a redução. Trata-se de interpretação incorreta.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação consolidada sobre o tema, já decidiu que a Súmula 231/STJ — que veda a fixação da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de atenuantes — não se aplica quando a pena base foi fixada acima do mínimo, hipótese em que é juridicamente viável a redução proporcional com base na atenuante reconhecida.

No caso concreto, a pena base de João Vittor
havia sido fixada com aumento de 2/6, porém em virtude de argumentação supra,
restou
, por fim,
exasperada em 1/6 em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, sendo
estabelecida, portanto, acima do mínimo legal, de modo que nada obsta a aplicação da atenuante da menoridade relativa com a devida redução em 1/6 na segunda fase.

A omissão na aplicação da referida atenuante, portanto, consubstancia erro material que deve ser reparado nesta instância revisora, nos termos do artigo 65, I, do Código Penal.

O apelante pleiteia, ainda, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Com razão.

Na espécie, observo que o juízo de origem fundamentou o não reconhecimento dessa causa de diminuição de pena nos seguintes termos:

“(...)
Quanto à terceira fase, não se verifica a presença de causa de diminuição, todavia, constata-se a presença da causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 – pelo que aumento a pena em um sexto e fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa
(...)”
.

Contudo, n
o que concerne à incidência dessa minorante, é amplamente conhecido que, para fazer jus à redução da pena, o réu deve atender,
simultaneamente
, aos requisitos estabelecidos no referido dispositivo legal, quais sejam: ser primário, possuir bons antecedentes, não se envolver de forma habitual com atividades ilícitas e não integrar organização criminosa.

Observa-se, assim, que a intenção do legislador ao instituir essa benesse foi distinguir o traficante eventual daquele que faz do crime um meio de vida, concedendo-lhe um benefício proporcional à sua menor reprovabilidade, de modo a assegurar uma punição adequada à prevenção e repressão da infração penal.

A propósito, Guilherme de Souza Nucci comentando a Lei 11.343/2006 assim se manifesta:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme
arts
. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização
criminosa, pode valer-se de pena mais branda.”.
(
In
Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 782).

In
casu
,
constata-se que, de fato, o apelante não ostenta nenhum fato apto a excluir a incidente da causa de diminuição presente no § 4º, não havendo na sentença nenhum fundamento para deixar de aplicá-la, eis que preenche todos os requisitos
impondo-se o acolhimento da pretensão defensiva, para reconhecer em benefício de

João Vittor
a minorante prevista no
§4º do art. 33 da Lei Antidrogas
, dado o preenchimento de todos os requisitos
e à míngua de outras causas modificativas da pena
,
no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
,
porquanto não resta
possível utilizar a natureza da droga para modulação do grau de redução da pena
visto que
tal vetor
já foi
considerado na primeira fase do cálculo da pena.

Feitas essas considerações, passo ao redimensionamento da pena imposta ao apelante
JOÃO VITTOR
, nos seguintes termos:

•

Na primeira fazer, mantenho a análise das circunstâncias judiciais e exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos com o apelante João Vittor
(
13 porções de pasta base de cocaína em um total de 8,73g mais 1 porção de maconha [de um total de 6 porções que somaram 14,48g]
)
, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas,
fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

•

Na segunda fase, reconhe
ç
o a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP),
e
aplic
o a
redução de 1/6
prevista no art. 65, incisos I, do Código Penal
,
retornando a pena
intermediária
ao mínimo legal de
5 (cinco) anos
de reclusão
e
5
00 (quinhentos)
dias-multa
.

•

Na terceira fase,
acolhida a pretensão defensiva, reconheço em benefício de
João Vittor
,
a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), dado o preenchimento de todos os requisitos
,
fixando a pena em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 dias-multa.

P
orém,
assim como reconhecido na sentença de primeiro grau,
aplico
a incidência da causa de aumento prevista

n
o artigo 40, III, da

Lei nº 11.343/06,
na fração
de 1/6
e com isso, fixo

a pena definitiva
em

1

(
um
) ano
, 11 (onze) meses e 10 (dez)
d
ias
reclusão
,
a ser cumprida em regime aberto
, além de

19
5 (
cento e noventa
e cinco
) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, que serão oportunamente determinadas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
em
parcial

consonância
com o parecer ministerial,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
interposto por

João Vittor Costa Martins
, a fim de
readequar a pena imposta para
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
, f
ixados em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
J
oão Pedro Santos Benevides
no sentido de manter sua condenação nos exatos termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025